Tribunal: CARF
Processo: 10384.723195/2019-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.723195/2019-74
ACÓRDÃO
2002-008.618 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALOISIO EVANGELHISTA DE SOUSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2018
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios. Súmula CARF no63.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. CALCULO DE AJUSTE.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem
ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste
anual. Do imposto apurado poderá ser deduzido o imposto retido na fonte
ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a glosa a título de compensação indevida de imposto
de renda retido na fonte no valor de. R$ 35.541,17.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.618 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723195/2019-74
2

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 55 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 42 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 24 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
recebidos de pessoa jurídica e de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 24/29) relativa ao Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF exercício 2018, ano-calendário 2017, para ajustar o imposto
de renda a restituir declarado, de R$ 35.541,17, para R$ 8.566,66, posto que
restituídos, anteriormente, R$ 57,04 (fl. 28/29).
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal, o contribuinte intimado
não se manifestou. A constatação de omissão de rendimentos recebidos da
Fundação Piauí Previdência, CNPJ 26.895.877/0001-81, de R$ 192.972,24, aos
quais associada a infração compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte, de R$ 35.541,17, posto que não há informações na Dirf da fonte pagadora.
O contribuinte, representado por procurador - procuração particular, de
20/08/2019 (fl. 6), impugna o lançamento (fl. 3) e informa ser portador de
moléstia grave, portanto os rendimentos considerados omitidos são isentos de
tributação, assim como, indevidamente, houve retenção de imposto de renda
sobre estes rendimentos, razões pelas quais requer a revisão do valor da
restituição do imposto de renda exercício 2018.
Em 25/07/2019, o próprio contribuinte apresenta requerimento (fl. 4) para
requerer a revisão do valor da restituição do IRRF.
Anexado à impugnação, Laudo Pericial (fl.5).
O acórdão de improcedência foi exarado sem ementa, cf. Portaria RFB no 2.724, de
29 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/10/2020 (e-fl. 47), o sujeito
passivo interpôs, em 18/11/2020 (e-fl. 52), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.618 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723195/2019-74
3
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que seus rendimentos são isentos por ser
portador de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos, e que o
IRRF consta na DIRF da fonte pagadora e no informe de rendimentos emitido pela mesma (e-fls.
57/58).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor
de R$ 192.972,24 e de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de . R$
35.541,17.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir em relação à omissão de rendimentos, ora grifados:
...
O Laudo Pericial (fl. 5), emitido por órgão que integra a Rede Municipal de Saúde
de Teresina – PI, indica que o contribuinte em dezembro de 2016 foi acometido
de acidente vascular cerebral, CID I 64.
A isenção por moléstia grave é disciplinada no art. 6o, inciso XIV da Lei no 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, e alterações posteriores.
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia
grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia
grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a
doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.618 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723195/2019-74
4
Cabe aqui observar que a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN),
estabelece em seu art. 111, inciso II, que se interpreta literalmente a legislação
tributária que disponha sobre outorga de isenção.
Enfim, para um contribuinte, portador de moléstia grave, ter direito à isenção são
necessárias duas condições concomitantes, uma, que os rendimentos sejam
oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão, inclusive a sua complementação,
e a outra, que seja portador de uma das doenças previstas no texto legal.
É fato que os rendimentos recebidos da Fundação Piauí Previdência no ano-
calendário têm a natureza de proventos de aposentadoria.
Quanto ao outro requisito, o Laudo Pericial refere-se a I 64, doença que na
Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, mais
conhecida como Classificação Internacional de Doenças (CID 10), publicada pela
Organização Mundial de Saúde (OMS), é descrita como acidente vascular cerebral,
não especificado como hemorrágico ou isquêmico, e que não integra a relação de
patologias relacionadas na Lei no 7.713, de 1988, anteriormente reproduzida.
Neste diapasão destaque-se, em complemento, a súmula CARF no 63, de
observância obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Sem apresentação de laudo que cumpra os requisitos legais, deve ser mantido o
lançamento relativo a omissão de rendimentos, da forma como se encontra.
Já quanto à compensação de IRRF, dispõe a Lei no 9.250/95 em seu artigo 12, inciso
V, que poderá ser deduzido do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual - DAA o imposto
retido na fonte, ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(grifei)
Já o art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o
3.000/1999, dispõe o seguinte:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei n.o 9.250, de 1995, art. 12):
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.618 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723195/2019-74
5
(...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o,
§§1o e 2o, e 8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Vejam-se os argumentos da DRJ para manutenção do lançamento relativo a
compensação indevida do IRRF, através do excerto abaixo colacionado:
Ademais, mantida a glosa do IRRF compensado indevidamente, no valor de R$
35.541,17, porque o contribuinte não apresentou documentação que comprove a
retenção do imposto.
Ora, neste momento recursal o interessado apresenta em sua defesa a
comprovação de que o IRRF consta na DIRF da fonte pagadora e no informe de rendimentos
emitido pela mesma (e-fls. 57/58). Tais provas podem ser na espécie conhecidas com relativização
de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma
vez que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. E
assim, neste quesito, razão deve ser dada ao contribuinte e deve ser afastado o lançamento
relativo a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de . R$ 35.541,17.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo devidamente proferida e
reconhecimento parcial da pretensão recursal.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a
glosa a título de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de . R$
35.541,17.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 71
DF CARF MF
Original